Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730202-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO OTREIRA, JULLYER GADIOLI MILANEZ IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Acolho o conteúdo do bem lançado Parecer da Douta Procuradora de Justiça do MPDFT e determino o sobrestamento do feito até a decisão final do Colendo STJ, em virtude de suspensão de todos os processos afetados por Repercussão Geral (TEMA 1009). Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator